Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil-CPC.

2. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.

3. Na hipótese, a ausência de indicação de endereço hábil para localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autorizam a extinção do processo.

4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor.

5. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).

6. Não há violação ao art. 10 do CPC caso a sentença terminativa seja precedida de decisão que expressamente alerte a parte autora quanto à possibilidade de extinção do feito.

7. Recurso conhecido e não provido.